Tribunal: TJPA
Processo: 0002004-93.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002004-93.2018.8.14.0040

APELANTE: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL CONFIGURADO – CORREÇÃO – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 1.022, INCISO III DO CPC - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Nos termos do art, 1.022, inciso III do CPC, necessário se faz chamar o processo à ordem para corrigir o erro material apontado, pelo que, onde lê-se “MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS PEREIRA” e “MARIA ONEIDE RODRIGUES SOBRINHO” leia-se “MARIA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA”.

2-

Em relação aos demais vícios apontados, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

3-

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas na apelação, inclusive condicionando o pagamento de benfeitorias úteis à efetiva comprovação nos autos, em sede de liquidação.

4-

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

5-

Recurso conhecido e parcialmente provido, para tão somente corrigir erro material, qual seja, o nome da apelante,

devendo-se constar na decisão embargada o nome da apelante “MARIA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA”, mantendo os demais termos do referido decisum
prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pela embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

e ora embargada
MARIA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

L.M.S.E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTES PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
(ID Nº. 8411978), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 8270340)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – CARACTERIZAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DA APELANTE – RESCISÃO DO CONTRATO
–
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESILIÇÃO – RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
– POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS POR PARTE DA RECORRIDA –
INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO
– LEGALIDADE
– INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS - CABIMENTO – APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA NESSA PARTE - IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLAÚSULAS ABUSIVAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO E APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O
descumprimento contratual pela apelante, consubstanciado na falta de quitação das prestações mensais pela compra do imóvel restou incontroverso nos autos, de sorte que, reconhecido o inadimplemento, configurado está o ato ilícito capaz de caracterizar o esbulho no qual se fundamenta o pleito de reintegração de posse postulado pela empresa autora/apelada.

2-
C
onstatado que a resilição do contrato em comento decorreu do inadimplemento da compradora, fixou o magistrado primevo a retenção de valores no percentual de 20% (vinte por cento) do montante pago por esta, patamar que se encontra dentro do limite consagrado pelo STJ para a hipótese, que é de 25% (vinte e cinco por cento).

3- Taxa de fruição
que possui como fato gerador a posse, uso e gozo exercidos por terceiro sobre o bem da apelada, com escopo de estabelecer o equilíbrio no desfazimento do negócio e o retorno ao
status quo ante
, sob pena de configurar-se enriquecimento imotivado, critério este acolhido no direito pátrio, por aplicação dos arts. 884 a 886 do Código Civil

4- N
o que atine à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas pela apelante, visto que a época da assinatura do pacto, o lote adquirido não possuía nenhuma acessão ou benfeitoria, tem-se ser induvidoso o dever de indenizá-las enquanto decorrência lógica da rescisão do contrato e reintegração de posse do vendedor, devendo a sentença ora vergastada, em relação a tal matéria, ser reformada.

5-Nesse sentido, no contrato firmado entre as partes há a possibilidade de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, de modo que estas devem ser apuradas em liquidação de sentença e devidamente indenizadas ao compromissário comprador, ora apelante, em obediência aos princípios da boa-fé, vedação do enriquecimento sem causa e da manutenção do equilíbrio entre as partes, caso a parte interessada comprove a realização das alegadas benfeitorias em conformidade com a lei nº. 6.766/79 e o contrato, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida.

6-
No que concerne a alegação de cláusulas abusivas, entende-se que a apelante, na verdade, utiliza o presente recurso com o objetivo de revisar as cláusulas tidas como abusivas, o que se mostra inviável em sede da via eleita. Como bem ressaltado pelo juízo de 1º grau, a parte requerida, ora recorrente, deveria ter ingressado com uma reconvenção ou até mesmo ajuizado ação própria para tal desiderato. Ademais, a revisão do contrato se mostra inviável, considerando que a rescisão se operou com o decurso do prazo para a purgação da mora.

7- Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para reconhecer o direito da parte requerida, ora apelante, às benfeitorias úteis e necessárias, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, caso a parte interessada comprove a realização das alegadas benfeitorias em conformidade com a lei nº. 6.766/79 e o contrato,

mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos.
”

Alega o embargante que o v. acórdão incorreu em erro material, afirmando que fora atribuído à apelante nome diferente, requerendo que seja suprido tal vício.

Aduz também que o julgado embargado foi omisso e contraditório quanto ao não prequestionamento dos artigos suscitados quando da apresentação do recurso de apelação, não devendo prosperar a decisão que afastou a taxa de fruição, afirmando ainda, ser perfeitamente possível sua cumulação com a multa compensatória.

Por fim, pleiteia o provimento dos embargos a fim de que seja sanado os vícios apontados, prequestionando a matéria.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 8655389), a embargada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pleiteando a manutenção do acórdão, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé, em razão de manejo de recurso manifestamente protelatório.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Analisando detidamente os autos, observa-se, de fato, erro material no tocante ao erro do nome da apelante, mencionado na ementa e no corpo do relatório da decisão ora embargada.

Assim, nos termos do art, 1.022, inciso III do CPC, necessário se faz chamar o processo à ordem para corrigir o erro material apontado, pelo que, onde lê-se “MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS PEREIRA” e “MARIA ONEIDE RODRIGUES SOBRINHO” leia-se “MARIA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA”.

Em relação aos demais vícios apontados, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas na apelação, inclusive condicionando o pagamento de benfeitorias úteis à efetiva comprovação nos autos, em sede de liquidação.

Salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
emprestando efeito modificativo para tão somente corrigir erro material, qual seja, o nome da apelante,
devendo-se constar na decisão embargada o nome da apelante “MARIA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA”, mantendo os demais termos do referido decisum,
prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pela embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 17/05/2022